Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-57.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-57.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON BATISTA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ELIZONETE OLIVEIRA MOURA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras, que julgou procedente a ação de cobrança para condenar o Estado ao pagamento das diferenças retroativas da gratificação por condições especiais de trabalho (CET), calculadas em 125% sobre os valores de 1º Tenente, limitadas à prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária, além da fixação imediata de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de: (i) adequar os critérios de juros e correção monetária ao que dispõe a EC nº 113/21; (ii) postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, dado o caráter ilíquido da sentença; e (iii) assegurar o abatimento, na fase de execução, de parcelas eventualmente quitadas administrativamente, para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.

Quanto aos juros e correção, aplica-se até 08/12/2021 o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR (Tema 905), observando-se o IPCA-E para correção e os juros da poupança; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

4.

Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ter seus percentuais fixados apenas após a liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

5.

É legítima a previsão de abatimento, na fase de execução, de parcelas já pagas administrativamente, para evitar duplicidade de pagamento e garantir respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, aplicam-se unicamente os juros e a atualização monetária pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/21.

7.

Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas após a liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

8.

É assegurado, na fase de execução, o abatimento de valores já pagos administrativamente ao credor, evitando enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº

8000523-57.2022.8.05.0043,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
GILSON BATISTA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça